Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724728-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: DANIEL COSTA DE FREITAS DECISÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 197411095, autos originários) que, na ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta contra DANIEL COSTA DE FREITAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado pela parte autora, na qual busca seja determinada a expedição de ofício à empresa Meta (Av. Brigadeiro Faria Lima, Birmann 32, Itaim Bibi – São Paulo/SP), responsável pela plataforma Instagram, para, com base no artigo 19 da Lei 12.965/2014, promover a indisponibilização do vídeo atrelado à URL: https://www.instagram.com/p/C1nJ6pAuzeT/?hl=pt. DECIDO. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o art. 19, §4o da Lei 12.965/14 descreve que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o pedido deve ser, por ora, indeferido. Isso porque ainda não se vislumbra a probabilidade do direito ante a necessidade de instrução probatória e exercício do contraditório. É de se notar que a questão posta envolve questões constitucionais que se contraditam, ou seja, de um lado o direito de imagem e de outro a liberdade de expressão, na qual se insere o direito de opinião. Nesse contexto, mostra razoável promover a instrução probatória do feito, a fim de se averiguar se o alegado comportamento do requerido encontra-se no âmbito da razoabilidade do uso de seu direito de opinião, sob o risco de se promover censura, ou se houve extrapolação de direito a ponto de gerar prejuízos a direito da parte autora. Destaco que a jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a discussão a respeito do conteúdo ofensivo expostos em publicação é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória, de modo que em sede de antecipação dos efeitos da tutela não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, não vislumbro urgência, pois, como narrado o autor tomou conhecimento do vídeo em 04/04/2024, mas a ação foi proposta apenas em 20/05/2024, o que comprova a possibilidade de assegurar o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nos autos de origem, busca o autor, em pedido de tutela de urgência, provimento inibitório consistente na retirada do ambiente virtual de conteúdo supostamente ofensivo à sua honra objetiva e reputação, publicado pelo agravado-réu no seu Instagram. Na demanda, a retirada do vídeo supostamente ofensivo ao agravante-autor não pode ser realizada liminarmente, sobretudo considerando que seu conteúdo não pode ser objeto de censura prévia, em juízo de cognição sumária, sob pena de se limitar o direto constitucional à liberdade de expressão. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais das sociedades democráticas e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo pronunciamentos ofensivos e acusatórios que possam violar os direitos de personalidade. Contudo, para a análise do pedido de exclusão de postagem na internet, caberá ao Juízo a quo ponderar os elementos do caso concreto a fim de aferir se houve, ou não, eventual abuso no exercício da liberdade de expressão, notadamente frente a outros direitos de igual dignidade constitucional, como a proteção à imagem e o interesse coletivo na informação, observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Em suma, conclui-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porquanto, nesse momento processual, deve ser preservado o direito de liberdade expressão, em um panorama geral, imune a controles de caráter prévio. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora